Tribunal: TJBA
Processo: 8002665-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002665-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANA MENDES SALOMAO e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: REGIANE REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERCULES ANTONIO RODRIGUES CATABRIGA, MARCOS DIOGENES SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. VEROSSIMILHANÇA. CONFLITO ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE DO ARREMATANTE E O DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA DOS OCUPANTES. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. NÚCLEO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COMPOSTO POR IDOSA, GESTANTE DE ALTO RISCO E CRIANÇA. PERIGO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CONFIGURADO EM DESFAVOR DOS AGRAVANTES. PREJUÍZO PATRIMONIAL DA AGRAVADA PASSÍVEL DE REPARAÇÃO FUTURA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Imissão na Posse, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel residencial, no prazo de 15 (quinze) dias, por família que alega nulidade no procedimento de leilão extrajudicial que resultou na arrematação do bem pela parte Agravada.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em definir se a decisão que deferiu a imissão liminar na posse deve ser mantida, ou se a presença de relevante controvérsia sobre a validade do procedimento de consolidação da propriedade, somada à situação de extrema vulnerabilidade social dos ocupantes, justifica a sua reforma, para garantir a permanência da família no imóvel até o julgamento de mérito da demanda originária.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a probabilidade do direito dos Agravantes repousa na alegação de nulidade do procedimento de execução extrajudicial por ausência de intimação pessoal para purgação da mora, requisito essencial previsto na Lei n.º 9.514/1997 e consolidado na jurisprudência pátria. Tal controvérsia abala a certeza do título de propriedade que fundamenta o pedido de imissão na posse.

4. O perigo de dano grave, por sua vez, é manifesto e qualificado, pois a execução da ordem de desocupação imediata atingiria um núcleo familiar em condição de extrema vulnerabilidade social, composto por idosa, gestante de alto risco e criança, violando o direito fundamental à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana. Em uma ponderação de interesses, o risco de dano social e humano irreparável aos Agravantes se sobrepõe ao prejuízo patrimonial da Agravada, que é passível de reparação futura, inclusive por meio da cobrança de taxa de ocupação, caso se sagre vencedora ao final da demanda. A prudência recomenda a manutenção da situação fática até a resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de imissão na posse.

Tese de julgamento
:
Em ações de imissão na posse fundadas em arrematação de imóvel em leilão extrajudicial, a existência de plausível controvérsia sobre a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade, aliada à presença de núcleo familiar em situação de extrema vulnerabilidade social no imóvel, justifica a reforma da decisão que concede a tutela de urgência para desocupação, em prestígio ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, até que a matéria seja exaurida na instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 9.514/1997, arts. 26 e 37-A; Código de Processo Civil, arts. 300, 995 e 1.019; Constituição Federal, arts. 1.º, III, e 6.º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8002665-27.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
MARIANA MENDES SALOMAO e VALDECI PINTO COELHO SALOMAO JUNIOR
e como Agravada
REGIANE REIS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27